Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001269-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANUARIO MENACHO FERREIRA - CPF: 905.320.901-87 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001269-68.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Januario Menacho Ferreira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– DÉBITO PRETÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante
é titular da UC no 6/983823-6
,
alega que teve suspenso o fornecimento do serviço de energia eletrica devido a cobrança indevida das faturas do mês de
agosto/2022
, nos valores de
R$ 69,69 (sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) totalizando R$ 249,69 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos),
a título de recuperação de consumo.

2.
A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da inadimplência das faturas referentes à recuperação de consumo.

3. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4.Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças discutidas nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

5. No caso, vê-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 97949235
,
anexado no id. 114759874 constam a informação de que o consumidor se recusou a assinar o referido documento,
o que foi impugnado pelo autor, ao argumento de que desconhece a suposta vistoria, a qual foi realizada sem sua anuência/presença e sem notificação prévia, além de se tratar de documento unilateral, desprovido de validade. Segundo esclarecimento da defesa, por se tratar de uma irregularidade externa, não houve necessidade de pericia, entretanto o problema foi solucionado no ato da inspeção.

6. Insta ressaltar que, da análise do histórico anexado no id. 114759869 nota-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subseqüentes
.

7. Logo, não há como supor que houve irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, conforme alega a reclamada.

8. Assim,
consta da parte dispositiva da sentença : “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:1) Declarar indevidas as cobranças realizadas a título de recuperação de consumo, representadas pelos valores de R$ 69,69 (sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais).2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.3) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 107659745.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95)”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9,099/95.

9. Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a desconstituição das faturas de recuperação de consumo.

10. No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o Recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Recorrida,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do autor, decorrente de débito pretérito
.

11. Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

12.
Pelas razões expostas, conheço do recurso,
Nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.Condeno a parte Recorrente a pagar a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023